Tribunal: STF
Processo: HC 97313
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ADIAMENTO. JULGAMENTO. TRIBUNAL DO 
   JÚRI. NOMEAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. PREJUÍZO À DEFESA. INEXISTÊNCIA. 
   DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1.	No processo penal vige o princípio 
   tempus regit actum, segundo o qual a lei rege os fatos praticados 
   durante a sua vigência; portanto, apesar da superveniência da Lei 
   11.689/08, que alterou todo o capítulo relativo ao procedimento 
   do Tribunal do Júri, aplica-se à espécie a antiga redação do art. 
   449 do Código de Processo Penal.
2.	Conforme se extrai dos autos,
   o julgamento da sessão do Júri foi adiado em razão da ausência 
   do defensor constituído do paciente, e remarcado para a sessão 
   seguinte. Diante do não-comparecimento do defensor constituído ao 
   julgamento remarcado, foi nomeado defensor dativo ao 
   paciente.
3.	Rigorosamente observado o que dispõe a lei 
   processual, inexiste o pretendido prejuízo à defesa do 
   paciente.
4.	Habeas corpus denegado.